Tribunal: CARF
Processo: 16327.909443/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909443/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.142 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 12/03/2012
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. ERRO DE
PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. COMPROVAÇÃO.
A interessada logrou comprovar, com a apresentação de documentos, o erro de
preenchimento da DCTF e dessa forma deve ser aceita a DCTF retificadora e
reconhecido o direito creditório pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.139, de 13 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 16327.909440/2012-23, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade cujo objeto era a reforma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909443/2012-67
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909443/2012-67

do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem que não homologou a compensação
apresentado pela contribuinte, cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho Decisório
eletrônico, porque a partir das características do DARF, discriminado na DCOMP, o(s)
pagamento(s) localizados foram integralmente alocados para quitação de débitos, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
pagamento indevido ou a maior de IRRF e que o valor correto do valor devido foi informado em
DCTF retificadora,
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente porque a contribuinte
não teria apresentado documentos para comprovação do erro que levou a retificação da DCTF.
Cientificada do acórdão, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário onde alega,
em síntese, que o crédito tributário pleiteado decorre de erro no cálculo do IRRF devido sobre
remessa ao exterior de prêmio de resseguro cedido para resseguradoras domiciliadas no exterior.
Requer ao final o provimento do recurso, e, caso não seja esse o entendimento,
pleiteia a conversão do julgamento em diligência para analisar os procedimento adotados pela
Recorrente para apuração do direito creditório pleiteado.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de admissibilidade,
assim dele conheço e passo a analisá-lo.
O crédito pleiteado pela Recorrente para compensação dos débitos declarados na
DCOMP é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de arrecadação
0473) do PA 12/03/2012 no valor de R$ 184.375,51.
A compensação não foi homologada porque o DARF informado na DCOMP foi
integralmente alocado a débito confessado em DCTF.
A Recorrente retificou a DCTF em 03/01/2013 (e-fl.6-7) onde informa débito de R$
4.551,29, menor que o DARF recolhido de R$ 184.375,51, que resulta no pagamento a
maior pleiteado.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909443/2012-67

Contudo, a DCTF retificadora foi encaminhada após a emissão do Despacho Decisório
(emitido em 05/12/2012).
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque a Recorrente não
apresentou documentos comprobatórios para justificar o erro no preenchimento do valor
a maior de IRRF na DCTF original.
O reconhecimento de direito creditório em compensação de tributos com base em DCTF
retificada após emissão de Despacho Decisório, que altere para menor o débito
confessado, só é admissível se o interessado comprovar o erro em que se fundamenta,
nos termos do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
No recuso voluntário a Recorrente alegou que em março de 2012 celebrou contratos de
câmbio para remeter prêmios de resseguros cedidos para as resseguradoras domiciliadas
no exterior SRZ–Swiss Reinsurance Company I, Catlin RE e Partner RE, e os valores
pagos a cada uma delas foram os seguintes .
(i)
SRZ – Swiss Reinsurance Company – R$ 5.780.257,03;
(ii)
(ii) Catlin Re – R$ 1.123.757,45; e
(iii)
(iii) Partner Re – R$ 227.564,62.
Com fundamento no art. 26 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c/c o art. 685 do
RIR/99 a alíquota aplicável sobre os rendimentos encaminhados à PJ domiciliada no
exterior é de 2% ( 8% x 25%):
Medida Provisória n° 2.158-35:
Art. 26. A base de cálculo do imposto de renda incidente na fonte sobre prêmios
de resseguro cedidos ao exterior é de oito por cento do valor pago, creditado,
entregue, empregado ou remetido. (g.n)
Decreto n° 3.000/99 (RIR/99):
Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a
pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na
fonte:
I- à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica neste
Capítulo, inclusive:
a) os ganhos de capital relativos a investimentos em moeda estrangeira;
b) os ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos;
c) as pensões alimentícias e os pecúlios;
d) os prêmios conquistados em concursos ou competições;
II - à alíquota de vinte e cinco por cento:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909443/2012-67

a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços;
b) ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e
XIhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm
-
art691xi do art. 691, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que
o beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou
que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art.
245.
§ 1o Prevalecerá a alíquota incidente sobre rendimentos e ganhos de capital
auferidos pelos residentes ou domiciliados no País, quando superior a quinze por
cento (Decreto-Lei no 2.308, de 1986, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 18).
§ 2o No caso do inciso II, a retenção na fonte sobre o ganho de capital deve ser
efetuada no momento da alienação do bem ou direito, sendo responsável o
adquirente ou o procurador, se este não der conhecimento, ao adquirente, de que
o alienante é residente ou domiciliado no exterior.
§ 3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País
(Lei no 9.249, de 1995, art. l8).
No recurso voluntário a Recorrente juntou documentos para comprovar o pagamento do
resseguro aos seguintes beneficiários:
1- SRZ – Swiss Reinsurance Company:
1.1 - Pagamento de resseguros, conforme contratos relacionados à e-fl. 94:

1.2 - Contrato de Câmbio para remessa do pagamento à Swiss Reinsurance
Company, discriminando o valor bruto (R$ 5.780.257,03) e o respectivo IRRF
(R$ 115.605,14) às e-fls. 100-103:

1.3 - Comprovante do recolhimento do IRRF (código de arrecadação 0473) no
valor de R$ 115.605,14 em 12/03/2012 (e-fl. 99):
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909443/2012-67

2 - Catlin RE:
2.1 - Pagamento de resseguros, conforme contratos relacionados à e-fl. 87:

2.2 - Contrato de Câmbio para remessa do pagamento à Catlin Underwriting Inc
USA, discriminando o valor bruto (R$ 1.123.757,45) e o respectivo IRRF (R$
22.475,15) às e-fls. 106-109:

2.3 - Comprovante do recolhimento do IRRF (código de arrecadação 0473) no
valor de R$ 22.475,15 em 12/03/2012 (e-fl. 99):

3 – Partner RE
3.1 - Pagamento de resseguros, conforme contratos relacionados à e-fl. 87
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909443/2012-67

3.2 - Contrato de Câmbio para remessa do pagamento à Partner Reinsurance
Eurpope Limited, discriminando o valor bruto (R$ 227.584,62) e o respectivo
IRRF (R$ 4.551,29) às e-fls. 112-115:

3.3 - - Comprovante do recolhimento do IRRF (código de arrecadação 0473) no
valor de R$ 184.375,51 em 12/03/2012 (e-fl. 111):

Constata-se que a Recorrente recolheu indevidamente o montante de R$
184.375,51, eis que o valor que deveria ser recolhido era de R$ 4.551,29 (2% do
valor bruto de R$ 227.564,62). O DARF foi preenchido e recolhido com o valor
correspondente ao “abatimento” e não ao IRRF.
O montante remetido ao exterior foi de US$ 21.236,57 que correspondeu a R$
38.637,62, conforme detalhamento do contrato de câmbio (e-fls. 112-115):

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909443/2012-67

O montante remetido à Partner RE, de acordo com os dados da transferência foi
de R$ 21.236,67, o que indica que foi a Recorrente quem suportou o pagamento
indevido de R$ 179.824,22 (diferença entre o recolhimento de R$ 184.375,51 e o
IRRF devido de R$ 4.551,29):

A Recorrente logrou comprovar, portanto, o erro de preenchimento da DCTF e o
recolhimento indevido/maior de IRRF no montante de R$ 179.824,22, bem como que
o ônus do pagamento indevido foi suportado pela mesma e não pelo beneficiário do
pagamento, de modo que faz jus ao direito creditório pleiteado.
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital